Tribunal: TJBA
Processo: 8005758-21.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005758-21.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSIVALDO FERNANDES DA CUNHA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO À PARTE IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA BENESSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. FALHAS NA GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS. CAUSA DE PEDIR QUE INCIDE SOBRE ATIVIDADE OPERACIONAL DO AGENTE ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. TEMA 1.150 DO STJ. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS IRREGULARIDADES. EXTRATOS COMPLETOS FORNECIDOS EM 2017. AÇÃO AJUIZADA EM 2021. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CORRETA DO SALDO. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PLANILHA DEMONSTRATIVA IDÔNEA.

FALHA NA GESTÃO DA CONTA CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECOMPOSIÇÃO DO SALDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO À HONRA OU À PERSONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8005758-21.2021.8.05.0146, em que figura como apelante, JOSIVALDO FERNANDES DA CUNHA, e apelado, BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto condutor.